Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-23.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário sem filiação à associação. Sentença de parcial procedência.
APELAÇÃO DA RÉ. A alegação da ré de que a autora se associou aos seus quadros e contraiu empréstimos, com a apresentação de documentos, havendo alegação de

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos em benefício previdenciário sem filiação à associação. Sentença de parcial procedência.
APELAÇÃO DA RÉ. A alegação da ré de que a autora se associou aos seus quadros e contraiu empréstimos, com a apresentação de documentos, havendo alegação de falsidade, conduz o feito para a fase de instrução, a fim de garantir o amplo acesso à Justiça e a possibilidade de comprovar tudo quanto arguido nos autos. A prova se destina a formar a convicção do julgador (art. 370 do CPC) e cabe a ele apreciar as provas constantes nos autos, independentemente de quem as tenha produzido (art. 371 do CPC). No entanto, a instrução probatória se faz imprescindível para o deslinde da questão. Sentença anulada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. Inconformismo em relação ao valor fixado para os danos morais, requerendo sua majoração. RECURSO PREJUDICADO.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.